Tribunal: TJDFT
Processo: 0712227-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712227-86.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SIMONE MIGUEL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DELIMITAÇÃO SUBJETIVA. SINDICATO. SERVIDOR NÃO FILIADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como regra geral, a coisa julgada formada em ação coletiva alcança todos que integram a categoria beneficiada, exceto quando na sentença coletiva houver delimitação subjetiva expressa. 2. Para ajuizar execução individual de sentença coletiva, deve o autor comprovar que se enquadra nas condições dispostas no título formado na ação coletiva. 3. Haverá ilegitimidade ativa se o servidor não demonstrar que cumpre os requisitos especificados na ação coletiva, especialmente se não comprovar sua filiação ao sindicato da categoria, autor da demanda coletiva. 4. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação ao artigo 2o-A da Lei 9.494/1997, defendendo que os efeitos da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual não podem se restringir aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID 51024385). Em contrarrazões, o recorrido postula a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 2o-A da Lei 9.494/1997, porquanto se constata que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, 503, 505, 509 E 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, DOS ARTS. 81 E 103, II E III, DA LEI 8.078/1990 E DO ART. 3o DA LEI 8.073/1990. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. LIMITAÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE DA PARTE EXEQUENTE. LIMITES DA COISA JULGADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA 1. Não se conhece de Recurso Especial em relação aos arts. 489, § 1o, 503, 505, 509 e 1.022, II, do CPC/2015, aos arts. 81 e 103, II e III, da Lei 8.078/1990 e ao art. 3o da Lei 8.073/1990 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. Na hipótese em exame, há expressa consideração no acórdão recorrido acerca da limitação dos beneficiários da ação coletiva no título executivo transitado em julgado. Assim, o entendimento do Tribunal de origem se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firme no sentido de que "a entidade sindical tem ampla legitimidade para defender os interesses da respectiva categoria dos substituídos, estejam eles nominados ou não em listagem seja para promover a ação de conhecimento ou mesmo a execução do julgado, porquanto representa toda a categoria que congrega, à exceção de expressa limitação dos beneficiários pelo título executivo, ocasião em que deve ser respeitada a coisa julgada" (AgInt no REsp 1.586.726/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9.5.2016). 3. Ademais, tendo o Tribunal a quo reconhecido a existência de limitação subjetiva do título executivo sobre a qual se operou a coisa julgada, decidir em sentido contrário, afastando-se a ocorrência de tal limitação, pressupõe reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado, por força da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.976.191/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 19.5.2022; AgInt no AgInt no AREsp 1.719.233/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o.7.2021; e AgInt nos EDcl no REsp 1.507.769/BA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17.2.2021. 4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido (AgInt no REsp 2018586/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 4/11/2022, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 2090110/AP, também da relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIM, DJe 21/9/2023. Ademais, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Verifica-se que a exequente/apelante, nos documentos juntados na inicial, especialmente o contracheque ID n. 44357609, não é sindicalizada ao SINDISER/DF, condição indispensável para que possa pleitear a execução do julgado proferido na ação coletiva n. 2015.01.1.0055142-3 (ID 49881573). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no indicado dissídio interpretativo. Isso porque “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EAREsp 2236989/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/9/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005